Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-51.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. INDICAÇÃO
DO
DOADOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREAMENTO DA ORIGEM, RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador, referente às
eleições de 2024, e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em
razão de doações em espécie acima do limite legal.
2. A decisão recorrida considerou que, embora as contas pudessem ser aprovadas
com ressalvas, a doação em espécie superior ao limite legal previsto no art. 21, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
3. O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente
identificadas e, portanto, não deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que não
houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que a irregularidade seria
meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e (iv) que

Num. 44509086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.
4. A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a
identificação do doador, pois a norma exige que doações acima do limite legal sejam
feitas exclusivamente por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que, ainda que o doador esteja identificado, a doação em espécie
superior a R$ 1.064,10 afronta o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
cuja penalidade é a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional, conforme §
4º do mesmo artigo. Além disso, destacou que a rastreabilidade e a forma adequada
de doação são essenciais à fiscalização, e que a irregularidade não pode ser
afastada com base unicamente na boa-fé do doador ou do beneficiário.a
irregularidade é objetiva e impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a doa

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600427-51.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600427-
51.2024.6.16.0163, com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso II,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pela(o) candidata(o) a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Vladson
Paterneze Cunha, referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou o prestador a restituir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), na forma do art. 21, § 4º, c/c o
art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis que as doações em questão (superiores a R$
1.064,10 no mesmo dia, pela mesma pessoa) foram feitas em espécie, de forma diversa na prevista
na citada resolução. (Prestação de contas simplificada de campanha do candidato, Requerente:
Eleição 2024 Vladson Paterneze Cunha Vereador, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos-PODE, pelo Município de Quedas do
Iguaçu/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que foram identificadas doações
financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante
financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da
opção de transferencia eletronica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação. Da análise das justificativas e dos documentos
apresentados, observa-se que os recursos da campanha totalizaram R$ 3.915,00, provenientes de
recursos próprios e doações de pessoas físicas. A unidade técnica apontou irregularidades quanto
às doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, como depósitos em
espécie de um mesmo CPF que totalizam valores superiores a R$ 1.064,10, contrariando o 21, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Porém, a impropriedade apontada não impediu a análise da
prestação de contas, de forma que podem ser aprovadas com ressalvas, nos termos do inciso II,
art. 74, da Resolução do TSE nº 23.607/2019) Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VLADSON PATERNEZE CUNHA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VLADSON PATERNEZE CUNHA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509086
19/05/2025
13:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44509086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.048

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600427-
51.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VLADSON PATERNEZE CUNHA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: VLADSON PATERNEZE CUNHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. INDICAÇÃO
DO
DOADOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREAMENTO DA ORIGEM, RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador, referente às
eleições de 2024, e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em
razão de doações em espécie acima do limite legal.
2. A decisão recorrida considerou que, embora as contas pudessem ser aprovadas
com ressalvas, a doação em espécie superior ao limite legal previsto no art. 21, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
3. O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente
identificadas e, portanto, não deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que não
houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que a irregularidade seria
meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e (iv) que

Num. 44509086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.
4. A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a
identificação do doador, pois a norma exige que doações acima do limite legal sejam
feitas exclusivamente por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que, ainda que o doador esteja identificado, a doação em espécie
superior a R$ 1.064,10 afronta o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
cuja penalidade é a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional, conforme §
4º do mesmo artigo. Além disso, destacou que a rastreabilidade e a forma adequada
de doação são essenciais à fiscalização, e que a irregularidade não pode ser
afastada com base unicamente na boa-fé do doador ou do beneficiário.a
irregularidade é objetiva e impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a doação em espécie para
campanha eleitoral, ainda que identificada, realizada em valor superior ao limite
legal, impõe a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, em razão da
inobservância ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ou se a ausência
de má-fé e a identificação do doador afastam tal obrigatoriedade, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas exclusivamente por meio de
transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de garantir a
rastreabilidade dos recursos.
8. A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o
descumprimento dessa exigência caracteriza recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI), impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional,
independentemente da identificação do doador.
9. O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do
recolhimento, pois a norma eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência e
prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha.
10. A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de
campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a condição financeira do
doador.
11. Diante da irregularidade configurada, correta a decisão que aprovou as contas
com ressalvas e determinou o recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.

Num. 44509086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: “A indicação do doador na prestação de contas não afasta
a irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo
obrigatório o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 21,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, e 32.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TRE-RS RECURSO ELEITORAL nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mario
Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/04/2025
TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/04/2025
AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015
TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VLADSON PATERNEZE CUNHA, candidato ao cargo
de vereador no município de Quedas do Iguaçu/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da
163ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas suas contas de campanha referentes às eleições
de 2024 e determinou a devolução de R$ 2.040,00 ao Tesouro Nacional.
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos: a) a campanha arrecadou o total de
R$ 3.915,00, oriundos de recursos próprios e de doações de pessoas físicas; b) foram

Num. 44509086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
identificados depósitos em espécie efetuados por um mesmo CPF que, somados, superam o
limite legal de R$ 1.064,10, contrariando o disposto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; c) embora a irregularidade não tenha comprometido a regularidade das contas,
autorizando a sua aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, foi imposta a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, com fundamento no art.
21, § 4º, c/c o art. 32 da mesma norma.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais: a) que o valor das doações, embora
superior ao limite previsto para depósitos em espécie, foi integralmente identificado, não havendo
dúvida quanto à origem dos recursos; b) que não houve má-fé ou tentativa de ocultar valores,
tratando-se de erro meramente formal; c) que a exigência de devolução ao Tesouro Nacional
deve ser afastada com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da
jurisprudência do TSE e de Tribunais Regionais Eleitorais; d) que não há comprometimento da
fiscalização ou da transparência da prestação de contas. Requer, ao final, a aprovação das
contas sem ressalvas ou, subsidiariamente, a manutenção da aprovação com ressalvas com
afastamento da obrigação de devolução do valor de R$ 2.040,00 ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que, ainda que o doador esteja identificado, a doação em espécie superior a R$
1.064,10 afronta o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, cuja penalidade é a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional, conforme § 4º do mesmo artigo. Além disso,
destacou que a rastreabilidade e a forma adequada de doação são essenciais à fiscalização, e
que a irregularidade não pode ser afastada com base unicamente na boa-fé do doador ou do
beneficiário.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, as razões recursais não merecem acolhimento.
Como relatado, o recorrente interpôs recurso eleitoral em face da sentença do Juízo da 163ª
Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que aprovou com ressalvas suas contas de campanha
nas eleições municipais de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 2.040,00 ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento de doações financeiras acima de R$ 1.064,10 em espécie,
em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Consta do parecer conclusivo de ID 444419017 que o recorrente recebeu de Larrissa Cirico a
importância de R$ 2.040,00, depositados em espécie em sua conta de campanha “outros
recursos”.
Aludido depósito encontra-se em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Num. 44509086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
(...)
O recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, o doador foi devidamente identificado, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Sem razão o recorrente.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os depósitos em espécie realizados diretamente
na conta de campanha do candidato, em valor igual ou superior ao limite regulamentar, mesmo
quando acompanhados da identificação do CPF, não são suficientes para comprovar a origem
dos recursos, sendo irregularidade que enseja a desaprovação das contas, quando comprometer
percentual significativo das receitas arrecadadas". (TRE-RS RECURSO ELEITORAL
nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/04/2025).
Aduz ainda o recorrente que não houve comprometimento da transparência, pois as doações
foram devidamente declaradas na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização.
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas

Num. 44509086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
sim à efetiva rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que resta
prejudicada ante a realização dos depósitos em espécie, em valor superior ao permitido, que
impedem a verificação da licitude da origem dos recursos.
Neste sentido, trago recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que assentou que:
“(...)
5. A simples identificação do CPF do candidato no ato do depósito não atende aos
requisitos da norma, pois não assegura que os recursos tenham sido efetivamente
movimentados pelo sistema bancário antes de ingressarem na conta de campanha.
6. A ausência desse trânsito prévio compromete a fiscalização da origem dos valores e
viola a regra estabelecida, o que impede a aplicação do princípio da proporcionalidade para
aprovação com ressalvas.
7. A irregularidade configura descumprimento grave da norma eleitoral, justificando a
desaprovação das contas e a consequente determinação de recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional.
(...)
(TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/04/2025).
No mesmo sentido esta Corte assim já se manifestou :
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a prestação de
contas de campanha, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valor recebido por
doação de pessoa física, em razão de irregularidade na forma de arrecadação. A doação
financeira foi realizada por meio de depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00, superior
ao limite legal permitido para essa modalidade de transação, em desacordo com o art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor superior a R$ 1.064,10 realizada por depósito
em espécie configura irregularidade grave, mesmo havendo identificação posterior do
doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44509086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações financeiras iguais
ou superiores a R$1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, para garantir a rastreabilidade da origem dos recursos. Depósitos
em espécie acima desse limite configuram captação de recursos de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a transparência do processo eleitoral e prevenir a
utilização de recursos de origem não comprovada, conforme entendimento consolidado pelo
TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie no valor de R$10.000,00 não foi devidamente
identificado no extrato bancário, o que compromete a rastreabilidade e contraria a norma
eleitoral aplicável.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a aprovação
das contas com ressalvas, considerando que a irregularidade representa apenas 3,56% das
receitas totais de campanha, sem indícios de má-fé ou abuso de poder econômico. No
entanto, a devolução do valor ao Tesouro Nacional permanece necessária, conforme previsto
no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou as contas com
ressalvas e determinou a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por depósito em espécie
configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda que haja identificação
posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a aprovação das
contas com ressalvas quando a irregularidade representa percentual reduzido das receitas
totais de campanha.
Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
21, § 1º e 32; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060034016, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 04/09/2023; TRE-PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060291381, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE de 09/08/2024; TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 060044782, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
29/01/2025.
( TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.)
Por fim, o recorrente alega que “por mais que possa ter ocorrido algum erro formal, a origem e a
destinação dos valores restaram demonstradas e autoriza a incidência dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque não resta comprovada a má fé do Recorrente”.
Como é cediço, a remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas quando a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o

Num. 44509086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de
3.6.2015).
No caso, a sentença, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
aprovou as contas do recorrente com ressalva.
Anote-se que os julgados colacionados pelo recorrente referem-se às eleições de 2016 e 2018,
regidas pelas Resoluções 23.463/2025 e 23.553/17.
Nestas condições, estando devidamente comprovado que houve a extrapolação do limite legal
previsto para doações em espécie às campanhas políticas, a determinação de seu recolhimento é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
VLADSON PATERNEZE CUNHA, mantendo integralmente a sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024, com a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), nos
termos do art. 21, § 4º, c/c o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600427-
51.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 VLADSON PATERNEZE CUNHA VEREADOR, VLADSON
PATERNEZE CUNHA - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador

Num. 44509086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913154765700000043451103
Número do documento: 25051913154765700000043451103
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:54:03
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025